Tribunal: STF
Processo: RE 1378554
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal de Jundiaí/SP, assim ementado:



    “Recurso inominado. Servidor público estadual. Pretensão de que lhe seja facultado optar por exercer o direito à aposentadoria nos termos do artigo 2º da Emenda Constitucional 47/5. Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020 que alterou a redação da Lei Complementar nº 1.012/2007. Emenda Constitucional nº 103/2019 que alterou significativamente a Constituição Federal, revogando as regras de transição das Emendas nº 41/03 e 47/05. Requisitos não preenchidos antes da entrada em vigor das Emendas Constitucionais Federal e Estadual e legislação estadual. Pretensão descabida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso a que se nega provimento.” (e-doc. 19).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5ª, inc. XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, 2º da EC 41, de 2003, e 3º da EC nº 47, de 2005. Discorre sobre a impossibilidade de revogação, pela EC nº 103, das regras de transição constantes nas ECs nº 41 e nº 47, as quais, “por si só, são atos jurídicos perfeitos, dado que possuem por objetivo legislar em determinado momento até que seus efeitos sejam cessados pela completa implementação de suas regras”. Sustenta que “as regras de transição criaram um direito subjetivo que se incorporou imediatamente ao patrimônio jurídico de seus destinatários, não podendo ser revogadas posteriormente”. Afirma a contrariedade dos princípios da segurança jurídica e da legítima confiança. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja-lhe permitido exercer seu direito à aposentadoria no momento em que melhor lhe aprouver, nos termos da EC nº 41 ou da EC nº 47 (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Eis o teor da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo Colegiado de origem:



    “Legislação aplicável. Nos termos da Súmula nº 359 do STF: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”, ou seja, é a legislação vigente na data desse fato jurídico que determina todo o regime jurídico aplicável ao tema. Impertinente a legislação eventualmente vigente em data anterior, pois, como já se manifestou à saciedade o Supremo Tribunal Federal, não existe direito adquirido a regime jurídico, inclusive a regime jurídico previdenciário.



    No caso dos autos, o demandante afirma que completou os requisitos para se aposentar sob a regra do artigo 2º da Emenda Constitucional 41/2003 na data de 18/09/2020 e poderá completar as exigências sob as regras do artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 na data de 17/02/2023. Ou seja, nada em que o demandante preencheu os requisitos do regime anterior, já estava vigente a Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, bem como a legislação que alterou as regras de previdência no Estado de São Paulo (Emenda Constitucional Estadual nº 49 e Lei Complementar Estadual nº 1.354, ambas de 06/03/2020). O pedido de reconhecimento do direito do demandante se aposentar conforme o regramento anterior é improcedente.” (e-doc. 4, p. 2-3).



    4. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a qual a aposentadoria rege-se pela lei vigente à época em que alcançados os requisitos para o deferimento do benefício, não havendo que se falar em direito adquirido a regime jurídico. 



    5. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    (ADI nº 3.104/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 26/09/2007, p. 09/11/2007).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 2. Destarte, consoante o art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, somente os servidores públicos que preencheram os requisitos para aposentadoria estabelecidos na vigência da Emenda Constitucional 20/1998 poderiam solicitar o benefício com fundamento na mesma regra editada pelo constituinte derivado. 3. O cômputo do acréscimo de dezessete por cento do período exercido como membro do Ministério Público para a aposentadoria segundo os ditames da Emenda Constitucional nº 20/1998 apenas alcança aqueles que incorporaram o direito de se aposentar pelas regras da aludida emenda. a) In casu, os membros do Ministério Público que não preenchido os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional nº 41/2003. b) O impetrante, nascido em 23/3/1951, completou os 53 anos de idade apenas em 23/3/2004, posteriormente, portanto, à Emenda Constitucional nº 41/2003, que revogara a EC nº 20/1998, não se aplicando ao caso a emenda constitucional revogada. É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos. 4. Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 5. Mandado de segurança denegado.”



    (MS nº 26.646/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/05/2015, p. 1º/06/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria a análise de norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 753.225-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”



    (RE nº 1.120.111-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 12/09/2018).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator